Tribunal: TJDFT
Processo: 0795683-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS UNIDADES NÃO INTEGRANTES DO ROL DA LEI DISTRITAL No 3.320/2004. POSSIBILIDADE. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inaugural para determinar ao réu que assegure ao autor férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos e conceda os 20 dias de saldo referente aos anos de 2019 a 2024 e para condenar o réu a pagar ao autor valores a título de terço constitucional de férias, mais as parcelas que vencerem no curso do processo.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, informou que servidor público efetivo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e exerce o cargo de analista em saúde no Núcleo de Transporte do Hospital Regional do Guará – motorista de ambulância. Aduziu que faz jus ao gozo de férias semestrais de 20 dias, porém a Secretaria de saúde vem negando seu direito. Ressaltou que também tem direito de receber um terço de férias referente a cada período de 20 dias. Noticiou que desde o ano de 2019 gozou apenas trinta dias de férias quando na verdade deveria ter gozado 40 dias, restando uma diferença de 10 dias sobre as quais deixou-se de aplicar o terço constitucional de férias.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 70617503).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao direito do autor ao gozo de férias semestrais de 20 dias, bem como seus reflexos remuneratórios.
5. Em suas razões recursais, o DF afirmou que o requerente encontra-se lotado no Núcleo de Transportes, razão pela qual não faz jus ao gozo de férias semestrais de 20 dias. Alegou que a Lei Distrital no 3.320/2004 estabelece quais carreiras/cargos e quais lotações fazem jus às férias de 20 (vinte) dias por semestre, não fazendo parte o requerente do rol taxativo das Unidades que tem direito a usufruir de férias semestrais. Aduziu que de acordo com a Instrução Normativa no 01 de 2014, art. 7o, somente faz jus às férias semestrais, o servidor que opera direta e permanentemente com raios X ou substâncias radioativas. Requereu o provimento do recurso a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o art. 12, § 3o, da Lei Distrital 3.320/2004 são concedidas férias semestrais de 20 dias aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal em exercício nas unidades de Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico, Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados, Psiquiatria, Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, ou em outra área indicada pela SES/DF.
7. A Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, datada de 14.10.2019, em seu item 12.2, dispôs: "12.2 Servidores com cargo de Motorista, lotados no Núcleo de Transporte, conforme Nota Técnica no 146/2017 - AJL/SES e Despacho no 1.089/2017 - AJL/SES, concluiu-se que apesar do setor de transporte ter contato com os demais setores, inclusive do rol taxativo, em razão da necessidade de se exercer seu ofício, não se vislumbrou o direito desses servidores gozarem de férias semestrais. Para a referida concessão, é necessário cumprir os requisitos técnicos e jurídicos para a concessão do benefício, o que no caso dos motoristas resta inviável em razão das condições laborais específicas do cargo"
8. O autor exerce o cargo de motorista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, onde realiza as seguintes funções: Transporte de pacientes (embarque e desembarque) a todas unidades de saúde da SES, transporte de pacientes de hemodiálise (sem profissional de saúde para caso de emergência); transporte de materiais biológicos, farmacêuticos e laboratoriais; bem como outras atividades inerentes ao cargo/função, conforme documento de ID 70617495. O rol do artigo 12 da Lei Distrital 3.320/2004 não é taxativo e admite extensões a critério da autoridade administrativa.
9. No exercício de seu trabalho, o requerente mantém contato direto tanto com pacientes quanto com materiais biológicos, situação semelhante a de outros profissionais da área de saúde, se enquadrando nas mesmas situações de estresse profissional que aqueles que trabalham nas unidades mencionadas no art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004.
10. De acordo com o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT (ID 70617495), o requerente promove a transferência de pacientes a todas unidades de saúde da SES, o que permite concluir que o servidor se insere nas hipóteses elegíveis à fruição das férias semestrais de 20 dias. Nesse sentido: Acórdão 1932259, 0733419-13.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024. Acórdão 1976182, 0778909-58.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025. Acórdão 1822162, 0759349-67.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.